Tribunal: TJES
Processo: 5011162-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011162-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: SABOR & FELICIDADE LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – OPERAÇÕES COM SORVETES (NCM 2105.00) – INCIDÊNCIA – COMERCIALIZAÇÃO DIRETA AO CONSUMIDOR – IRRELEVÂNCIA – PARECER INFORMATIVO DA SEFAZ/ES – PROBABILIDADE DO DIREITO DA CONTRIBUINTE – RISCO DE DANO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Parecer Informativo nº 576/2023 da própria Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo (SEFAZ/ES) concluiu pela aplicabilidade do regime de substituição tributária à mercadoria "sorvetes de qualquer espécie" (NCM 2105.00), independentemente do modo de comercialização ("pronta para revenda ou in natura"), não havendo distinção normativa no Convênio ICMS 142/18 para afastar a incidência em razão da industrialização ou venda direta.

2. A plausibilidade da tese jurídica da contribuinte, fundamentada em manifestação técnica do próprio Fisco Estadual, configura a probabilidade do direito (fumus boni iuris) a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

3. O risco de dano (periculum in mora) reside na possível exclusão da empresa do Programa COMPETE/ES, em virtude da exigência de regularidade fiscal, o que poderia inviabilizar suas atividades operacionais.

4. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto do Auto de Infração e Imposição de Multa – AIIM nº 5.165.175-5.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória/ES, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da ação anulatória de débito fiscal c/c tutela de urgência ajuizada em desfavor de Sabor & Felicidade Ltda., na qual o Magistrado de origem determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração e Imposição de Multa – AIIM nº 5.165.175-5, no valor de R$ 1.065.053,92 (um milhão, sessenta e cinco mil, cinquenta e três reais e noventa e dois centavos).

Em suas razões recursais (id 14862172), o agravante sustenta em síntese que (a) o regime de substituição tributária (ICMS-ST) não se aplica às operações de venda direta ao consumidor de sorvetes produzidos pela própria agravada; (b) o Parecer Informativo nº 576/2023 da SEFAZ/ES teria sido indevidamente interpretado pela decisão agravada; (c) não há base legal para a retroatividade do benefício do programa COMPETE/ES; (d) o AIIM foi confirmado em sede administrativa no PAT nº 90541146; e (e) a liminar causaria grave prejuízo ao erário e violaria a isonomia tributária.

Decisão id. 15187032, indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 15620809.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 24 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia gira em torno da aplicabilidade do regime de substituição tributária à mercadoria classificada na NCM 2105.00 – “sorvetes de qualquer espécie” – e da legalidade da exigência fiscal impugnada.

A decisão agravada fundamentou-se no Parecer Informativo nº 576/2023, emitido pela própria Secretaria da Fazenda do Estado, que, ao analisar a questão, concluiu de forma expressa que:

“O regime de substituição tributária aplica-se à mercadoria ‘sorvetes de qualquer espécie’ (NCM 2105.00). O regime deve ser observado nas operações de comercialização da mercadoria pronta para revenda ou in natura.”

A interpretação contida no parecer é clara ao afirmar que o modo de comercialização – se produto acabado, revendido ou produzido in loco – não é critério para afastar a incidência da substituição tributária, não havendo distinção normativa nesse sentido no Convênio ICMS 142/18, tampouco na legislação estadual pertinente.

Não se aplica, portanto, ao presente caso o disposto no art. 180, inciso III, do RICMS/ES,
na medida em que
no Convênio ICMS 142/18, que regulamenta a matéria, não
há previsão legal para o conceito de industrialização.

No caso em tela, deve ser reconhecida a legitimidade do regime de substituição tributária, em razão de previsão legal expressa, inclusive com previsão de responsabilidade solidária nos termos do art. 29, §3º, e art. 37, IV, da Lei Estadual nº 7.000/01.

Quanto ao risco de dano, a agravada demonstrou que sua exclusão do Programa COMPETE/ES, em razão da exigência de regularidade fiscal, poderia comprometer severamente sua operação, com possível elevação da carga tributária e inviabilização das atividades. Esse risco justifica a concessão da tutela de urgência deferida na origem, nos moldes do art. 300 do CPC, sobretudo quando se constata que o crédito tributário questionado ainda está submetido a controle jurisdicional.

Não se desconhece que o crédito fiscal goza de presunção de legitimidade e exigibilidade; no entanto, não se pode ignorar a plausibilidade da tese jurídica da contribuinte, sustentada inclusive por manifestação técnica da própria Fazenda Pública.

Portanto, ausente demonstração de erro material ou flagrante ilegalidade na decisão recorrida, e verificada a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 e art. 995, parágrafo único, do CPC), impõe-se a manutenção da medida liminar concedida no juízo de origem.

Isto posto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira